Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL EM ASSENTAMENTO. DESTRUIÇÃO DE CERCA E OCUPAÇÃO DE ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julga procedente ação de reintegração de posse, cumulada com tutela de urgência, em relação a imóvel rural situado em assentamento, em que se reconhece a ocorrência de esbulho possessório consubstanciado na destruição de cerca e na ocupação indevida de parte da área, determinando-se a reintegração da parte autora na posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento de prova testemunhal e de perícia topográfica configuram cerceamento de defesa e, superada essa preliminar, se a prova constante dos autos demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção da reintegração de posse concedida em favor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações possessórias, a análise judicial se limita à verificação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho e perda ou continuação da posse —, não abrangendo discussão de domínio ou demarcação definitiva de limites, que demanda via própria e não afasta, por si só, a tutela jurisdicional da posse.
4. O juízo, na direção do processo, pode julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento e indeferir a produção de provas testemunhal e pericial consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não havendo cerceamento de defesa se a parte exerce plenamente o contraditório e não demonstra prejuízo concreto.
5. A posse anterior sobre o imóvel rural se comprova por contrato de cessão de direitos com cadeia possessória não impugnada, pela existência de cerca delimitando a área, pela presença de benfeitorias e pela prática de atos de conservação e manutenção compatíveis com o exercício de poderes fáticos sobre a coisa, caracterizando o animus possidendi.
6. A destruição de cerca, o avanço sobre área anteriormente delimitada e o impedimento de acesso ao imóvel, corroborados por boletins de ocorrência e registros fotográficos, configuram esbulho possessório e autorizam a reintegração em favor de quem demonstra a posse anterior e a agressão recente.
7. A alegação de que a faixa litigiosa integra poligonal de unidade produtiva diversa, apoiada em croquis, imagens históricas e declarações de terceiros, evidencia controvérsia acerca de limites entre posses, mas não desconstitui a materialidade do esbulho, nem legitima a autotutela pela destruição de cercas e obstrução do exercício da posse alheia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 85, § 11.